Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004865-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME, FRIGORÍFICO NOVA CARNE E CARNE BRASIL ATACADO LTDA.
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME, FRIGORÍFICO NOVA CARNE, CARNE BRASIL ATACADO LTDA., componentes do “GRUPO FRIGORIFICO NOVA CARNE” – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1003751-54.2021.8.11.0003, que fixou o percentual dos honorários do Administrador Judicial em 4,5% (quatro e meio por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
Os agravantes relatam que o passivo declarado na exordial é de R$ 18.071.721,19 (dezoito milhões, setenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e dezenove centavos) e o montante de 4,5% do passivo representa R$ 813.227,45 (oitocentos e treze mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), valor este que deverá ser pago em 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 27.107,58 (vinte e sete mil, cento e sete reais e cinquenta e oito centavos), o que supera a razoabilidade e as condições econômicas das recuperandas para arcarem com tal despesa mensalmente.
Afirmam que “apenas 06 (seis), dos 126 (cento e vinte e seis) credores arrolados na recuperação judicial das agravantes, detém valor de crédito mais alto do que o valor arbitrado de honorários ao r. administrador judicial, ou seja, o valor arbitrado a título de honorários é mais alto do que 96% (noventa e seis por cento) de todos os créditos arrolados na exordial”, o que contraria o disposto nos artigos 24 e 47 da Lei 11.101/2005; alegam que diante do baixo grau de complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos e os valores costumeiramente aplicados, a decisão agravada não aplicou corretamente o disposto no artigo 24 da Lei 11.101/05.
Indicam outras decisões em recuperações judiciais, tais como: Recuperação Judicial do produtor rural Roland Trentini, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, em que foi fixado o percentual de 0,9% em 36 parcelas, reservando-se 40% da verba honorária para o encerramento da Recuperação Judicial; Recuperação Judicial do GRUPO AVIANCA, na qual o respectivo Juízo determinou a redução dos honorários do administrador judicial para 0,8%; Recuperação Judicial do GRUPO BOM JESUS, processo no. 1000232-47.2016.8.11.0003, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual, diante do expressivo passivo de aproximadamente R$ 2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos mil reais), foi fixado o percentual de 0,14% (R$ 61.160,00), sendo reservado 40% para o final.
Ainda em outras recuperações judiciais, citam a do GRUPO FERTIMIG, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, foi fixado o percentual de 0,7% do valor total dos créditos arrolados; Recuperação Judicial do GRUPO GEBERT em que o valor da remuneração do Administrador Judicial foi arbitrado em 0,25% do valor da causa, que perfaz o montante de R$248.908,82 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos); TREVISOL RAÇÕES, a remuneração do Administrador Judicial foi arbitrada no valor total de R$ 221.651,02 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos) que corresponde a 1% (um por cento) do valor total devido aos credores (R$ 22.165.102,90).
Sustentam que o trabalho a ser desempenhado pelo profissional, se limitará ao de auxiliar o juízo no bom andamento da recuperação, sobretudo no aspecto contábil, não havendo elementos para que esse auxiliar receba a vultuosa quantia estabelecida pelo Juízo Recuperacional, vez que muito superior a um valor que poderia remunerar adequadamente o AJ judicial pelos serviços prestados.
Pugnam para que seja reformada a decisão recorrida para postergar a fixação do percentual dos honorários do Administrador Judicial para outro momento, mais adequado, o que ocorrera após a homologação do plano de recuperação judicial, quando, então, a complexidade gerada servirá de base para a atribuição do valor que deverá ser fixado em patamar tangível à capacidade econômico-financeira das agravantes; em outro momento, propõem a fixação em 0,5% do valor total dos créditos arrolados.
Aduzem que o único capital de giro levantado no mês de março, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil), foi indevidamente retido por um credor que usou de subterfugio para ver seu crédito – concursal – adimplido; mencionam que a concessão do efeito suspensivo não causará danos de difícil ou impossível reparação ao Administrador Judicial, pois o pagamento dos honorários não serão afetados, podendo o r. Administrador Judicial receber a diferença à qualquer momento, inclusive quando do encerramento da recuperação judicial.
Requerem a concessão da tutela antecipada recursal para fixar o percentual dos honorários ao final, quando do encerramento da recuperação judicial, abatendo-se os valores que sejam eventualmente pagos em seu favor, sugerindo-se provisoriamente um valor mensal de R$3.000,00 (três mil reais); alternativamente, pugnam pelo aguardo da manifestação final dessa Câmara sobre a matéria, evitando-se o prejuízo às agravantes. No mérito, requerem o provimento do recurso, amoldando-se os honorários do administrador judicial de acordo com o que dispõe o art. 24 e seu §2o da LRE, ponderados em conjunto o artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, bem como os ‘valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes’ e que seja fixado o percentual dos honorários ao final, quando do encerramento da recuperação judicial, abatendo-se os valores que sejam eventualmente pagos em seu favor, sugerindo-se o valor mensal de R$3.000,00 (três mil reais) ou, alternativamente, seja reduzido o percentual fixado a título de honorários em 0,5% do passivo, reservando 50% (cinquenta por cento) para o final nos termos do artigo §2o do artigo 24 da Lei n. 11.101/2005 (id 80779478).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Sobre a fixação dos honorários do Administrador Judicial, a Lei 11.101/2005 estabelece:
“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.”
Na decisão agravada, o Magistrado de origem fixou os honorários do Administrador Judicial e fundamentou:
“Face o previsto no artigo 24 da Lei no 11.101/05, fixo a remuneração da Administração Judicial em 4,5% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
O valor da remuneração deverá ser pago à Administração Judicial em 30 parcelas mensais e sucessivas (06 meses referente ao prazo de blindagem de 180 dias + 24 meses referente ao período em que se pode permanecer em recuperação judicial)”
Os agravantes indicam que o passivo declarado na petição inicial da recuperação judicial é de R$ 18.071.721,19 (dezoito milhões, setenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e dezenove centavos), de modo que o montante de 4,5% do passivo representa R$ 813.227,45 (oitocentos e treze mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos). Tal valor, inicialmente, se revela desproporcional, até mesmo em relação a casos análogos de recuperações judiciais com passivos mais vultosos.
Com efeito, os fundamentos apresentados pelos agravantes são, em parte, relevantes. De fato, o percentual fixado indica quantia desproporcional até o momento, pois a recuperação judicial está em sua fase embrionária e após a homologação do plano de recuperação judicial o Juízo terá conhecimento da complexidade dos trabalhos a serem exercidos pelo Administrador Judicial e, via de consequência, mais elementos para a atribuição do valor a ser fixados pelos honorários.
Ao fixar os honorários do administrador, o julgador deve analisar além do disposto no artigo 24 da Lei 11.101/2005, mas também se ater ao princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da referida lei:
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro, em parte, a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão parcial do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previstos no artigo 300, caput do CPC, defiro, em parte, o pedido de efeito ativo, para fixar a remuneração mensal do Administrador Judicial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), até a homologação do plano de recuperação judicial, quando, então, será fixada pelo MM. Juiz da causa nova remuneração com base na complexidade dos trabalhos a serem desempenhados pelo administrador na recuperação judicial.
Intime-se o Administrador Judicial para, querendo, apresentar as contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Comunique-se o MM. Juiz da causa.
Cuiabá, 26 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora